Tribunal: TJBA
Processo: 8042856-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042856-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAMILLE DE JESUS SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO DE DÍVIDA LEGÍTIMA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO CONCRETO. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A apela
nte
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando ausência de comunicação prévia sobre a inclusão de seus dados no SCR, requerendo a exclusão das informações e reparação pelos danos morais sofridos.

O juízo de primeiro grau julgou
im
procedente o pedido
da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (ii) verificar se há necessidade de comunicação prévia ao consumidor sobre a inclusão de dados no SCR e quem é o responsável por essa comunicação; e (iii) estabelecer se a ausência de notificação prévia, por si só, gera danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) foi instituído pela Resolução CMN n° 3.658/2008 e encontra-se atualmente regulado pela Resolução CMN n° 5.037/2022, registrando operações de crédito adimplentes e inadimplentes para fins de monitoramento do sistema financeiro e intercâmbio de informações entre instituições.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se aos órgãos tradicionais quando a inscrição culminar em negativa de crédito ao consumidor.

A inscrição no SCR de débito existente e exigível não configura conduta antijurídica. A anotação de dívida legítima é justificada, inexistindo dever de indenizar quando não comprovada inscrição indevida.

A Resolução CMN nº 5.037/2022 estabelece em seu artigo 13 que as instituições financeiras devem comunicar previamente aos clientes que os dados serão registrados no SCR. A previsão contratual expressa supre a necessidade de notificação avulsa para cada apontamento de dívida legítima.

9. A ficha cadastral de pessoa física juntada aos autos demonstra ciência expressa do consumidor acerca do envio de informações ao SISBACEN/SCR, contendo assinatura manuscrita do apelado, afastando a alegação de ausência de notificação prévia.

10. A ausência de comunicação prévia, quando há previsão contratual, representa mera irregularidade administrativa que não enseja, por si só, danos morais. A inclusão no SCR de débito existente e exigível não gera danos morais in re ipsa.

11. O SCR distingue-se substancialmente dos cadastros tradicionais (SPC e Serasa) quanto à publicidade. Os dados do SCR são restritos e protegidos pelo sigilo bancário, sendo acessíveis apenas ao Banco Central, aos próprios clientes e, mediante autorização específica, a outras instituições financeiras.

12. Não houve comprovação, em momento processual algum, de quitação do débito inscrito. Os extratos do SCR evidenciam diversas dívidas vencidas vinculadas a diferentes instituições bancárias, tornando a dívida fato incontroverso. O consumidor não demonstrou prejuízo concreto decorrente da inscrição no SCR, como recusa de crédito comprovadamente vinculada ao apontamento. A parte não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira atende ao dever de informação previsto na Resolução CMN nº 5.037/2022 quando há cláusula contratual expressa autorizando a inclusão dos dados financeiros no SCR/SISBACEN. 2. A inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR) de débito existente, legítimo e exigível não configura conduta antijurídica, inexistindo dever de indenizar. 3. A ausência de notificação prévia, quando há previsão contratual expressa, não gera, por si só, danos morais indenizáveis, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto pelo consumidor".

V.
Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, I; CDC, arts. 6º, III, e 43, § 2º; CPC, art. 373, I; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 3º; Resolução CMN nº 3.658/2008; Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 12 e 13.

Jurisprudência citada:
AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; TJ-MG, Apelação Cível: 50024095920248130073, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 23.04.2025; TJ-BA, Apelação 81427659720248050001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 23.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042856-82.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAMILLE DE JESUS SANTOS E SANTOS e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06